Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM AUTARQUIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, envolvendo ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o réu, particular, a efetuar a transferência da propriedade de veículo automotor nos registros administrativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), bem como quitar os encargos vinculados ao automóvel após a tradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação concernente a registro de veiculo automotor implica a necessidade de fixação da competência nas Varas da Fazenda Pública ou nos Juizados da Fazenda Pública, ou se se trata de litígio exclusivamente entre particulares, de competência residual das Varas Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência das Varas da Fazenda Pública é de natureza absoluta, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/2008, quando há interesse direto de pessoa jurídica de direito público, o que não se configura no presente caso.
4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplinada pelo art. 2o da Lei no 12.153/2009, também pressupõe a presença de ente público no polo passivo com pretensão resistida, o que igualmente não ocorre.
5. A ação ajuizada versa sobre obrigação imposta exclusivamente ao réu particular de realizar a transferência da propriedade de veículo adquirido, não havendo controvérsia com o DETRAN/DF ou necessidade de intervenção estatal que configure litisconsórcio necessário.
6. A eficácia da sentença independe da presença de ente público no processo, por se tratar de providência registral a ser efetivada diretamente pela parte interessada, nos termos dos arts. 123, § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
7. O reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública e a ausência de legitimidade do DETRAN/DF no polo passivo impõem o deslocamento da competência para a Vara Cível, como órgão com competência residual.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito negativo de competência admitido. Declarado competente o suscitante, o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, II; 951; 953, I. Lei no 11.697/2008, art. 26. Lei no 12.153/2009, art. 2o. CTB, arts. 123, § 1o, e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886738, 0714048-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, j. 01.07.2024.
(Ive)